Tribunal: STF
Processo: HC 63935
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-16
Data de publicação: 1986-05-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. REVISÃO CRIMINAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE
DETENÇÃO PELA DE MULTA. NÃO CABE A SUBSTITUIÇÃO, SE A PENA DE
DETENÇÃO JA FOI CUMPRIDA E O PROCESSO ESTA EXTINTO. REVISÃO
CRIMINAL NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO DA PENA.
PEDIDO INDEFERIDO.